Tribunal: TJSP
Processo: 2060549-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Habeas Corpus – Reiteração – Demora na análise de pedido de transferência interestadual do preso por meio do envio do processo de execução – Processo de execução cujo trâmite está normalizado – Constrangimento ilegal superado
Não se conhece de habeas corpus que possua o mesmo fundamento e almeje idêntica finalidade de writ anteriormente já julgado.

Habeas Corpus – Transferência de preso para

Ementa:
Habeas Corpus – Reiteração – Demora na análise de pedido de transferência interestadual do preso por meio do envio do processo de execução – Processo de execução cujo trâmite está normalizado – Constrangimento ilegal superado
Não se conhece de habeas corpus que possua o mesmo fundamento e almeje idêntica finalidade de writ anteriormente já julgado.

Habeas Corpus – Transferência de preso para outro estabelecimento, em unidade em Estado diverso da Federação – Art. 86 da LEP – Entendimento.
A transferência para outra unidade prisional em Estado diverso da Federação, não constitui direito subjetivo do preso. Cabe ao julgador, em cada caso, avaliar a conveniência de tal medida, sendo regra, o cumprimento da pena no local onde o delito se consumou e cuja comunidade foi afrontada pelo ilícito.